Tribunal: STF
Processo: RE 92675
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-03
Data de publicação: 1981-09-03

Ementa:
ICM - CRÉDITO - SUCATA DE VIDRO ADQUIRIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO -
IMPOSTO DIFERIDO.
NÃO TENDO SIDO PAGO O TRIBUTO QUANDO DA AQUISIÇÃO DA SUCATA, O QUAL
FICOU DIFERIDO PARA INCIDIR SOBRE O PRODUTO JA INDUSTRIALIZADO, NÃO
TEM O INDUSTRIAL DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE A COMPRA.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS.